Tribunal: STJ
Processo: 1500220-44.2019.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824780
- SP (2024/0475318-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ADIR NETO TEODORO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA49966837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/08/2025 12:08:51
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: c701d14a-020c-4506-9a27-c6337676354c

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
20/08/2025
26/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49966837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/08/2025 12:08:51
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: c701d14a-020c-4506-9a27-c6337676354c

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824780 -
SP (2024/0475318-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ADIR NETO TEODORO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
Documento eletrônico VDA49589060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: 921f943b-e5b0-410c-bef3-ea0b9e72256d

STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.819):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que não se aplicam os Temas 181 e 339 do
STF.
Afirma que o julgado citado na decisão agravada foi proferido em
recurso extraordinário interposto em processo trabalhista, que não possui a
relevância jurídica, social e política que envolve uma causa criminal, que
envolve o mais importante bem da vida.
Argumenta que não pretendeu discutir a fundamentação utilizada para
inadmitir o recurso especial, mas o fato de o colegiado ter negado provimento
ao agravo regimental interposto com a mera repetição do teor do julgado
agravado.
Insiste na existência de omissão quanto ao pleito de concessão de
de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo
habeas corpus
Penal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49589060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: 921f943b-e5b0-410c-bef3-ea0b9e72256d

VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.755-1.756):
O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência
de argumentos capazes de infirmar os fundamentos do decisum
impugnado.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial está
amparada na incidência dos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e
518 do STJ e 283 do STF, além da ausência da devida
comprovação da alegada divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA49589060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: 921f943b-e5b0-410c-bef3-ea0b9e72256d

De fato, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante
deixou de infirmar todos os fundamentos apresentados pela
decisão de inadmissibilidade proferida pela instância de origem,
porquanto não combateu a aplicação da Súmula n. 518/STJ.
Ressalte-se, ainda, que a alegação de que um dos fundamentos
da decisão de admissibilidade não fora impugnado porque
equivocadamente utilizado pela origem não é adequada à
comprovação de que, de fato, teria havido a impositiva
impugnação a todos os fundamentos que justificaram a não
admissão do recurso especial. Pelo contrário, na medida em
que, como aduz a própria defesa, não houve o combate ao
referido óbice.
Assim, em que pese afirme a defesa, no presente agravo
regimental, que não houve o combate à Súmula n. 518/STJ
porque não se alegou ofensa a enunciado sumular algum no
apelo nobre, o fato é que a Súmula n. 518/STJ foi efetivamente
aplicada pela decisão de origem e não houve sequer menção a
tal impedimento no agravo em recurso especial, de modo que
não há nenhuma irregularidade na decisão da Presidência
desta Corte Superior em não conhecer do agravo em recurso
especial pela ausência de infirmação de todos os fundamentos
da decisão de origem.
Ademais, vê-se, das razões do apelo nobre, que a Súmula
Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal foi efetivamente
invocada, de modo que incumbia à defesa, em suas razões de
agravo em recurso especial, alegar que tal enunciado não fora
mencionado como violação invocada na interposição do recurso
especial, mas, como aduz agora, fora trazido nas razões
recursais apenas como reforço de argumentação quanto à
ofensa de dispositivo de lei federal. Caso assim tivesse
procedido a defesa, a aplicação da Súmula n. 518/STJ teria
sido, efetivamente, combatida.
Logo, não havendo impugnação específica acerca de todos
fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, como
corretamente feito na decisão ora agravada.
Digno de nota que não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso
especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, oportunidade em que foi expressamente afastada a possibilidade
de concessão de
de ofício, nos seguintes termos
habeas corpus
(fls. 1.773-
1.774):
A despeito dos argumentos expendidos acerca da infirmação a
todos os fundamentos da decisão monocrática, é certo que o
acórdão embargado não padece da alegada omissão.
Ficou consignado que, nas razões do agravo em recurso
especial, o agravante deixou de infirmar especificamente um dos
fundamentos – constantes do
agravado – relativo ao
decisum
óbice da Súmula n. 518/STJ. O acórdão embargado concluiu
corretamente, portanto, pela aplicação, por analogia, do teor da
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
Ficou esclarecido também que "a alegação de que um dos
fundamentos da decisão de admissibilidade não fora impugnado
porque equivocadamente utilizado pela origem não é adequada
à comprovação de que, de fato, teria havido a impositiva
impugnação a todos os fundamentos que justificaram a não
admissão do recurso especial. Pelo contrário, na medida em
que, como aduz a própria defesa, não houve o combate ao
[da Súmula n. 518/STJ]" (e-STJ fl. 1.755).
referido óbice
Documento eletrônico VDA49589060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: 921f943b-e5b0-410c-bef3-ea0b9e72256d

Ademais, o pleito de provimento do recurso especial, através da
concessão da ordem de
de ofício, não haveria
habeas corpus
como ser acolhido, pois, na linha dos precedentes desta Corte, "
a parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se manifestar
sobre o art. 654, § 2°, do CPP para, por vias transversas,
alcançar a análise de suas teses. O 'habeas corpus de ofício é
deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a
defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade'
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1777820/MG, Rel.
" (AgRg no AREsp n.
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
)
15/4/2021
1.450.671/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
4/5/2021
14/5/2021
Assim, considerando que os embargos de declaração não
podem ser utilizados como instrumento para novo exame da
própria questão de fundo, de ordem a viabilizar, em via
processual inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido, evidencia-se a impossibilidade de
acolhimento dos presentes aclaratórios, pois não demonstrada a
ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código
de Processo Penal.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Documento eletrônico VDA49589060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: 921f943b-e5b0-410c-bef3-ea0b9e72256d

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
4. Esclareça-se, por oportuno, que o fato de os Temas n. 181 e 339 do
STF terem se originado a partir da análise de processos da competência do
Tribunal Superior do Trabalho não afasta a sua aplicabilidade ao caso dos
autos, porquanto são teses processuais gerais, não limitadas à seara
trabalhista, sendo cabíveis, portanto, em qualquer ramo do direito.
Por fim, destaca-se, ainda, que a incidência do Tema n. 181 do STF
ocorre nas hipóteses em que a matéria de fundo da controvérsia não foi
Documento eletrônico VDA49589060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: 921f943b-e5b0-410c-bef3-ea0b9e72256d

apreciada e a parte pretende impugnar o próprio mérito da lide no âmbito do
recurso extraordinário, o que pressupõe a superação inicial dos pressupostos de
conhecimento da insurgência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA49589060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: 921f943b-e5b0-410c-bef3-ea0b9e72256d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.824.780 / SP
Número Registro: 2024/0475318-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011235620198260361
00135724620198260361
11235620198260361
135724620198260361
15002204420198260361 150022044201982603612 15002248120198260361 15002256620198260361
15002897620198260361
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADIR NETO TEODORO
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ABRAAO RODRIGUES SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADIR NETO TEODORO
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49906826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: c0990a90-c92e-40ed-824f-d88eb29edeb3

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: c0990a90-c92e-40ed-824f-d88eb29edeb3